Tribunal: TJBA
Processo: 0000134-18.2008.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000134-18.2008.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBATA

Advogado(s)
:
CLEMILSON LIMA RIBEIRO

APELADO: MARIA DE LOURDES SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
LEANDRO SANTOS BARRETO, MARCELO MENDONCA TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
SERVIDOR MUNICIPAL. COBRANÇA. MUNICÍPIO DE UBATÃ.
honorários DE SUCUMBÊNCIA.
PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO.
cabimento.
SENTENÇA MANTIDA
.
AP
ELO NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

0000134-18.2008.8.05.0265
, em que figuram como partes as acima nominadas.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
pelas razões adiante expostas.